Tribunal: TJPA
Processo: 0007924-49.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007924-49.2017.8.14.0051

APELANTE: ALEF PEIXOTO DE SOUZA, ANTONIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0007924-49.2017.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

ALEF PEIXOTO DE SOUZA

APELANTE: ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA 8564-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR E NEGLIGÊNCIA DO ORGANIZADOR DO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CULPA CONFIGURADA. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Alef Peixoto de Souza e Antônio Deuvane Peixoto de Souza contra sentença que os condenou à pena de 2 anos de detenção e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa;
(ii) analisar a alegação de ausência de culpa dos apelantes e a insuficiência de provas;
(iii) avaliar a regularidade da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há prescrição retroativa, pois entre os marcos interruptivos do prazo prescricional – recebimento da denúncia e publicação da sentença – não decorreu o período de 4 anos, considerando a pena aplicada e o disposto no art. 109, V, do CP.

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos laudos periciais, pelo laudo necroscópico e pela certidão de óbito da vítima, enquanto a autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas técnicas que demonstram o nexo causal entre a conduta dos apelantes e o resultado morte.

5.

Restou provado que Antônio Deuvane Peixoto de Souza, responsável pela organização do transporte, negligenciou o dever de garantir as condições de segurança do reboque, que apresentava oxidações internas e comprometimento estrutural, sendo inadequado para o transporte da carga.

6.

Alef Peixoto de Souza, condutor do veículo, agiu com imprudência ao deixar de verificar a adequação do reboque à carga transportada e ao não se certificar de que o peso não excedia a capacidade do equipamento, contribuindo diretamente para o acidente.

7.

A culpa de ambos os apelantes decorre da quebra do dever de cuidado objetivo, associada à previsibilidade do evento danoso, caracterizando o elemento subjetivo do tipo penal imputado, nos termos do art. 302 do CTB.

8.

A jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores é uníssona em reconhecer a responsabilidade penal em casos similares, quando comprovada a violação do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado, sendo inviável o acolhimento de alegações genéricas de ausência de culpa ou atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova inequívoca da materialidade, autoria e quebra do dever de cuidado objetivo, associado à previsibilidade do evento danoso.

2.

A responsabilidade penal do condutor do veículo e do organizador do transporte é configurada pela imprudência ou negligência demonstrada no caso concreto, em consonância com as normas de trânsito e os deveres de segurança.

3.

Não há prescrição retroativa quando o prazo entre os marcos interruptivos não excede os limites previstos no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302; CP, arts. 109, V, e 110; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Criminal nº 0006720-20.2009.8.14.0028, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0007924-49.2017.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

ALEF PEIXOTO DE SOUZA

APELANTE: ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA 8564-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
e
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (id 16622866), o qual os condenou pela prática do delito tipificado no art. 302 da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

A denúncia narra que, em 15 de novembro de 2017, na BR-163, Km 890, em Santarém/PA, o apelante
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
, ao conduzir uma caminhonete Toyota Hilux com um reboque carregado de motocicletas, viu o reboque se soltar e invadir a pista contrária, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima
JOÃO JERÔNIMO FILHO
, a qual faleceu em decorrência do acidente.

Ainda segundo a inicial, o recorrente
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
, pai de
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
e proprietário da empresa responsável pelo transporte, teria concorrido para o resultado ao negligenciar a segurança do reboque e permitir o transporte irregular da carga.

Finda a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória precitada contra a qual a defesa recorreu.

Em suas razões de apelação (id 16622893), pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa. No mérito, pugnou pela absolvição de
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
, alegando
insuficiência de provas
e a ausência de qualquer conduta culposa de sua parte, bem como de
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
, sob o argumento de
ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva do evento danoso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo (id 16622896).

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (id 16906311).

É o relatório.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Antes, é necessário o enfrentamento de questão prejudicial sustentada pela defesa.

Observo que a pena aplicada aos apelantes é de 02 (dois) anos de detenção, atraindo-se, portanto, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em prescrição retroativa, visto que entre os marcos interruptivos do prazo, quais sejam, o recebimento da denúncia (11/10/2019) e a publicação da sentença (24/03/2023) não transcorreu o período de 04 (quatro) anos.

Rejeito, portanto, a prejudicial.

Passo, então, ao exame do mérito.

A defesa sustenta, em resumo, que o recorrente
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
não concorreu para o resultado e que não há provas suficientes para sua condenação; e que
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
agiu sem culpa, já que não teria como prever o acidente decorrente de oxidações internas no reboque, tratando-se de caso fortuito.

A meu ver, não há como acolher os argumentos defensivos.

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos (id 16622870), pelo laudo necroscópico e pela certidão de óbito da vítima.

A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, aliada às provas técnicas que indicam o nexo causal entre a conduta dos apelantes e o resultado morte.

É dizer, restou evidenciado pelo acervo probatório que
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
, proprietário da empresa responsável pelo transporte, concorreu diretamente para o resultado ao: i) organizar o transporte sem garantir as condições de segurança adequadas; e ii) utilizar um reboque que apresentava oxidações internas e não estava em condições adequadas para transportar o peso da carga.

Ademais, o laudo pericial nº 2017.04.000091-VRO concluiu que o reboque apresentava comprometimento estrutural, sendo incapaz de suportar o peso das sete motocicletas transportadas.

Portanto,
ANTÔNIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA
, como responsável pela organização do transporte, tinha o dever de cuidado em verificar tais condições antes de confiar o transporte a seu filho, o que não ocorreu.

De outro lado, quanto ao apelante
ALEF PEIXOTO DE SOUZA
, ficou demonstrado que ele também não observou o dever de cuidado objetivo, exigido de todo condutor de veículo automotor. Como motorista responsável pelo transporte, competir-lhe-ia: i) verificar a adequação do reboque à carga transportada; e ii) certificar-se de que o peso não excedia a capacidade do equipamento.

Ao negligenciar tais deveres, o referido recorrente contribuiu diretamente para o acidente, o que caracteriza sua culpa na modalidade imprudência.

Com efeito, me parece razoável concluir que o dever de cuidado exigido dos ora apelantes incluía a verificação prévia das condições do reboque e que falta dessa diligência está mais do que provada nos autos, de modo que resta configurado elemento subjetivo do tipo penal a eles imputado, qual seja, a culpa, sendo, pois, procedente a responsabilização criminal.

Como é sabido, este Tribunal tem diversos precedentes que chegaram à mesma conclusão em casos similares, isto é, quando provada a quebra do dever de cuidado objetivo, bem como a previsão do evento danoso, não havendo que se falar em ausência de culpa ou de atipicidade da conduta. Neste sentido, cito o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, INCISO III DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA. PROVA NOS AUTOS DA IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO E PREVISÃO DO EVENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL NOS AUTOS DA OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos prova testemunhal de que o acusado trafegava com o veículo na contramão, tendo condições de parar a motocicleta antes de atingir a vítima, restando provada, portanto, a imprudência e consequente quebra do dever de cuidado objetivo, bem como a previsão do evento danoso, não havendo que se falar em ausência de culpa ou de atipicidade da conduta. Condenação mantida, ante a prova de autoria e materialidade delitivas. 2. As testemunhas do acidente confirmaram que o acusado, após atingir a vítima de 92 (noventa e dois) anos de idade, parou por breves instantes e empreendeu fuga, sem prestar o devido socorro, a despeito dos graves ferimentos da vítima. Dessa feita, há de ser mantida a aplicação da majorante do art. 302, § 1º, inciso III do CTB (TJ-PA - APR: 00067202020098140028, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025